Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-65.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000037-65.2002.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DE NAZARE CHAAR CHAVES, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES, CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 494 DO CPC. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

I- Uma vez publicada a sentença, o Juiz só poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, sendo-lhe vedado decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as exceções legais, nos termos do art. 494 e 505 do CPC.

II- Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em contrariedade às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença, porquanto configurado o
error in procedendo
.

III- Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por dever de ofício, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ CHAAR CHAVES E OUTROS
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Narram os autos que os autores são pensionistas do Instituto de Previdência, em razão do falecimento do ex-segurado Carlos Hachem Chaves, porém vinham recebendo o pagamento do benefício de pensão por morte em valor inferior ao devido, pleiteando pelo direito à totalidade dos proventos que o falecido recebia.

A liminar foi deferida (id. 2625654 – Pág. 2/4).

A Autoridade coatora prestou as informações necessárias (id. 2625656).

Manifestação do Ministério Público de 1º grau pela extinção do processo com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido (id. 2625657).

Em seguida, foi prolatada sentença que julgou procedente a ação e concedeu a segurança, determinando que a pensão dos impetrantes seja correspondente a totalidade dos vencimentos do servidor falecido, nos seguintes termos (id. 2625658 – Pág. 2/3):

“(...) Isto posto, concluo.

JULGO procedente a AÇÃO MANDAMENTAL – Proc. nº 2002100044-0 impetrada por MARIA DE NAZARÉ CHAAR CHAVES, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES e CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES, contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IPASEP, para conceder a segurança, determinando que a pensão dos impetrantes seja correspondente a totalidade dos proventos do servidor falecido, como preconizado pela Magna Carta, confirmando a liminar anteriormente concedida. (...)”

Posteriormente, os autores peticionaram informando que o requerido não estava cumprido a decisão em sua integralidade (id. 2625659).

Em decisão de id. 2625660 – Pág. 1, o magistrado
a quo
determinou que fosse oficiado o Presidente do Instituto a fim de que desse cumprimento integral ao
decisum
, sob pena de desobediência à ordem judicial.

Em razão de ter, de ofício, detectado erro material na sentença, o Juízo proferiu decisão complementar, corrigindo o erro material identificando, apenas para retificar o nome da parte condenada ao pagamento das despesas e honorários, ratificando os demais termos do julgado, conforme sentença de id. 2625662 – Pág. 2.

Nova petição da parte autora no id. 2625664 – Pág. 1/2. Nova decisão do Juízo no id. 2625671 – Pág. 1.

Em virtude da certidão constante do id. 2625671 - Pág. 2, informando que os impetrantes não efetuaram o pagamento das custas intermediárias, houve despacho determinando a intimação pessoal para proceder o recolhimento das custas judiciais, sob pena de inscrição na dívida ativa (id. 2625671 – Pág. 3).

O Aviso de Recebimento foi devolvido sem recebimento do destinatário por encontrar-se ausente nas 3 tentativas de entrega efetuada pelos correios (id. 2625671 – Pág. 13).

Determinação para renovação da diligência por meio de oficial de justiça, conforme despacho de id. 2625671 –Pág. 14, porém, a diligência foi infrutífera, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 2625671 – Pág. 19).

Em novo despacho, e considerando o lapso temporal existente desde a última movimentação processual, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal da parte autora a fim de manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (id. 2625671 – Pág. 20).

O ato processual de intimação não obteve sucesso, conforme certidão de id. 2625671 – Pág. 23.

Em seguida, foi prolatada nova sentença, desta vez, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC (id. 2625672 – Pág. 1/3).

Dessa decisão é que recorre o Ministério Público Estadual (id. 2625674).

Em suas razões, aduz que no ano de 2002 houve sentença de concessão da ordem, sem que o processo tivesse sido enviado ao 2º grau para reexame necessário e que, posteriormente, em 2019, foi proferida nova sentença, esta extinguindo a ação por negligência da parte.

Argui que nos termos do verbete sumular 423 do Supremo Tribunal Federal, não houve o trânsito em julgado da sentença proferida em 2002, bem como que a sentença proferida no ano de 2019 não poderia inovar no processo, haja vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 494 do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja a anulada a sentença proferida em 2019, permanecendo a sentença de 2002, a qual deverá ser submetida a reexame necessário pelo E. Tribunal de Justiça.

O Igeprev apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 2625678).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2647252).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 4512063).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade ou não da segunda sentença prolatada nos presentes autos.

Com razão o apelante.

Conforme já relatado, examinando os autos, constata-se que em 20.03.2002 foi prolatada sentença concedendo a segurança e extinguindo o processo com resolução de mérito, determinando que o impetrado efetue o pagamento da pensão por morte dos requerentes na totalidade dos proventos do servidor falecido, conforme decisão de id. 2625659.

Ao detectar erro material na decisão, o Juízo a quo proferiu sentença complementar, apenas para retificar o nome da parte condenada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, ratificando os demais termos do julgado (id. 2625662 – Pág. 2).

Todavia, em 06.06.2019, isto é, 17 (dezessete) anos depois e sem fazer qualquer menção ao
decisum
anterior, o Juízo prolatou nova sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de negligência da parte autora, nos termos do art. 485, II, do CPC.

No entanto, observa-se que houve uma desatenção, um equívoco do julgador ao apreciar novamente a demanda, muitos anos depois da primeira decisão ter sido proferida.

Tal conduta afrontou o princípio da inalterabilidade da sentença, consagrado no art. 494 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

In casu
, observa-se que não ocorreu nenhuma das hipóteses acima, motivo pelo qual era vedado ao d. Juízo
a quo
proferir nova sentença.

Com efeito, o artigo
505
do
CPC
determina que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nos casos de relação jurídica de trato continuado, em que sobreveio modificação no estado de fato ou de direito ou nos demais casos previstos em lei, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, verifica-se que incorre em
error in procedendo
o Juízo que profere nova sentença após resolvida a demanda, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da segunda decisão, vez que evidentemente incompatível com a legislação processual vigente, que determina a sentença como ato uno.

Destaca-se que o Código de Processo Civil autoriza, excepcionalmente, a reconsideração da sentença já lançada, desde que preenchidos determinados requisitos, como, por exemplo, caso tivesse sido interposto recurso de apelação pelo interessado, a teor do art.
485
,
§ 7º
, do
CPC
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 7º. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Todavia, não houve, na espécie, a interposição de qualquer recurso pelas partes ou sequer pedido de reconsideração.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCEDIMENTO - NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA - ART.
494
DO
CP
C/2015
- ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA
- PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. 1- Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo procedimento, em contrariedade às hipóteses determinadas no art.
494
do
CPC/2015
, impõe-se a cassação da segunda sentença, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, porquanto configurado o error in procedendo. 2- Sentença anulada, prejudicado o recurso de apelação. (TJMG - Apelação Cível 1.0329.16.000043-9/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da sumula em 17/09/2018)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLATADAS DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. ARTIGOS 494 E 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. O art. 505 do Código de Processo Civil determina que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas a mesma lide."

2. Também dispõe o art.
494
do
CPC
dispõe que, depois de publicada, a sentença, esta só poderá ser alterada para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, por meio de embargos de declaração, não havendo previsão quanto à possibilidade de um mesmo juízo prolatar nova sentença, com julgamento de mérito.

3. Prolatadas duas sentenças no mesmo processo, a segunda dever ser declarada nula.

4. Recurso conhecido. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

(Acórdão n.1092765, 20060610006899APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 411/439)

Dessa forma, considerando que não restou caracterizada a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras do exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de 1º grau, o recurso merece provimento, devendo ser anulada a segunda sentença proferida nos autos, datada de 06.06.2019.

Quanto ao argumento de que a decisão não foi submetida ao reexame necessário, em que pese assistir razão ao recorrente, observa-se que o Instituto de Previdência nem chegou a ser intimado da sentença prolatada lá nos idos de 2002, razão pela qual o processo deve retornar ao Juízo de 1º grau a fim de que o requerido seja devidamente intimado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para anular a segunda sentença proferida nos autos, datada de 06.06.2019, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que o IGEPREV seja devidamente intimado da primeira sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/04/2022